Tribunal: TJMT
Processo: 0008601-89.2017.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008601-89.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVANDRO JUSTINO SIMOES - CPF: 005.138.941-01 (APELANTE), CELIO FRANCISCO BRASILEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU – REDUÇÃO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU NEGOU A PRÁTICA DELITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a aplicação do princípio da insignificância, e consequente afastamento da tipicidade material da conduta, deve-se observar as particularidades do caso concreto, respeitando os vetores estabelecidos pela Suprema Corte sobre o tema.

Tendo em vista que não ocorreu inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado e tampouco houve reduzida reprovação da conduta do agente, inviável o reconhecimento do princípio da bagatela.

Incabível a pré-estipulação de fração fixa de aumento ou redução da sanção, uma vez que se deve observar os princípios do livre convencimento motivado do juiz e da individualização da pena, respeitando-se apenas os patamares mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo.

Não há falar em incidência da atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a prática delitiva e atribui a propriedade do bem produto de crime a terceiro desconhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Evandro Justino Simões
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, no processo n. 0008601-89.2017.8.11.0010 (código 104922), que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano, 9 meses e 25 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 97 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado pela atipicidade material da conduta, com esteio no princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a redução da pena-base em 1/6 e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena de multa (Id. 95167465).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 95167468).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 100125492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Evandro Justino Simões
à pena de

1 ano, 9 meses e 25 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 97 dias-multa, pela prática do delito de receptação.

Extrai-se da peça acusatória,
in

verbis
:

“(...)
FATO – RECEPTAÇÃO

No dia 20/06/2017, por Volta da 00h50min, na rua Tapuias, n° 468, bairro Santo Antonio, neste município de Jaciara/MT, segundo apurado, o denunciado EVANDRO Justino Simões adquiriu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa (01(um) celular analógico marca LG), que sabia ser produto de crime.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, a polícia militar, no dia 20 de junho de 2017, as 00h50min., fazia ronda pelo bairro Santo Antonio, nesta cidade, quando deparou-se com o indiciado EVANDRO Justino Simões; na abordagem, perceberam que estava sendo monitorado através de tornozeleira eletrônica, mas, no momento estava desligada.

Nesse instante, também constataram que o acusado estava em posse de (01) um aparelho celular analógico, marca LG, produto de furto.

Infere-se, pois, que o denunciado EVANDRO, dizia em sua declaração (fl. 07) que uma pessoa conhecida por “Sandrinho” tinha ido até sua residência para usarem drogas. Ao ir embora, “Sandrinho” havia esquecido o celular em sua casa, sendo assim, o indiciado estava indo até ele para devolver o aparelho.

Ato continuo, os policiais militares recolheram o celular e descobriram que o aparelho pertencia a vítima Célio Francisco Brasileiro; posteriorrnente, entraram em contato com a vítima, informando-lhe que havia sido encontrado seu aparelho celular.

(...)”.
–
Id. 94951484.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de receptação, conforme disposto no art. 180,
caput
, do CP, impondo-lhe a sanção de

1 ano, 9 meses e 25 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 97 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 95167461).

Inconformada, a defesa pugna inicialmente pela
absolvição
do réu ante a atipicidade material da conduta, consubstanciada na aplicação do
princípio da insignificância.

Destaca em suas razões recursais que o bem foi avaliado em quantia um pouco superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e que o objeto foi restituído à vítima; bem como pondera que é possível a incidência do princípio em apreço aos réus reincidentes, conforme jurisprudência pátria.

No entanto, entendo que a pretensão defensiva não merece amparo.

Consoante se nota, a defesa não se insurgiu em relação à materialidade e à autoria delitivas, requereu, porém, o reconhecimento do aludido princípio a fim de afastar a tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado.

Importante ressaltar que o princípio da insignificância ou da bagatela surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de condutas que, embora aparentemente típicas, não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal regulamentou alguns vetores que devem servir de orientação para a aferição do relevo material da tipicidade penal, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF,
HC
112.378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18-9-2012).

Partindo dessa premissa, e após a detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que não há como concluir pelo reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu e nem pela inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Há considerar no caso em tela que o réu é multirreincidente, pois possui seis condenações definitivas em seu desfavor, inclusive por crime da mesma espécie, de modo que não é possível ignorar a conduta criminosa em comento.

Não é demais destacar o entendimento pacífico desta Corte sobre o tema, de acordo com o
Enunciado n. 44
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Impende consignar ainda que o aparelho celular foi avaliado na importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme consta do auto de avaliação (Id. 951033972), portanto, 16% do salário mínimo vigente à época, o que não configura valor irrisório e nem insignificante.

Ademais, oportuno trazer os argumentos bem delineados pela douta procuradora de justiça,
in verbis
:

“(...) Veja que o comportamento do acusado – infrações penais reiteradas – ilustra reprovabilidade acentuada, revelando desprezo pelo réu das regras

sendo incompatível com o princípio da insignificância. Ademais ainda que o bem seja valorado em importe, teoricamente, mínimo, não significa que o conceito jurídico o enquadre como insignificante, diante da subjetividade e particularidade social/econômica de cada pessoa.

Registra-se que o princípio da insignificância não deve ser instrumento para fomentar a execução de pequenos delitos, sendo devida sua aplicação em situações excepcionais que comprovadamente preencham os requisitos que lhe são inerentes, o que não é o caso dos autos, uma vez que o APELANTE mostrou-se um criminoso habitual e consumou o crime de receptação cujo bem foi avaliado em valores que não se mostram inexpressivos. (...)”
– Id. 100125492, pp. 10-11.

Destaco que para a incidência do princípio em apreço, não se leva em consideração apenas o valor econômico do objeto subtraído, mas também a condição financeira da vítima e as circunstâncias e consequências do delito cometido.

Por tais motivos, inviável o afastamento da tipicidade material no caso concreto, nos termos da reiterada jurisprudência das Cortes Superiores, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos em decorrência da sensação de impunidade.

Subsidiariamente, a defesa postula pela
redução da pena-base
, a fim de considerar o patamar de 1/6 de aumento da pena; pelo reconhecimento e incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
; e pela consequente diminuição da
pena de multa
.

Extrai-se da sentença condenatória que a pena-base do réu foi estipulada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão pelo reconhecimento dos maus antecedentes do recorrente, valendo-se o julgador sentenciante de uma das várias condenações criminais que possui em seu desfavor (Id. 95167462, p. 2).

Importante destacar que o magistrado

pode fixar a pena-base de acordo com seu livre arbítrio, desde que motivadamente, apenas observando, respeitando, os parâmetros legais mínimo e máximo cominados no preceito secundário do tipo penal.

Não obstante a existência de julgados no sentido da fixação do patamar de 1/6 de aumento da pena, na forma pretendida pela defesa, trata-se de recomendação de um parâmetro que seria razoável e não de obrigatoriedade, ao passo que cabe ao prudente arbítrio do magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a fixação do
quantum
de aumento ou de redução da pena de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Sobre a matéria, é o entendimento sedimentado neste Tribunal:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado n. 39 do TJMT).

Sendo assim, tendo em vista que o juiz singular fundamentou sua decisão, bem como que a elevação da reprimenda em 4 meses e 15 dias não se mostra desproporcional, pelo contrário, é adequada ao caso concreto, haja vista a reiteração em crime da mesma natureza, não vejo como acolher a pretensão defensiva, de modo que mantenho a pena-base nos termos em que fixada.

Outrossim, apesar dos argumentos defensivos, inviável o reconhecimento da confissão espontânea, posto que o acusado não assumiu a prática delitiva, de que teria adquirido e conduzido aparelho celular que sabia ser produto de crime.

Pelo contrário, constata-se do feito que ele negou a prática criminosa em ambas as fases processuais e atribuiu a propriedade do bem a terceiro desconhecido, de alcunha “Sandrinho”. Aduziu em Juízo
“que na rua Tapuias é um lugar de muitos usuários e fica a uma quadra de sua casa; que o celular estava no meio deste grupo de usuários; que o celular estava lá na calcada, onde havia grande número de usuários; que foi Sandrinho que apareceu com este telefone e ficou por ali; que no momento que a polícia chegou só estava o depoente no local; que assumiu a propriedade do celular; que estava bem louco e achou que poderia ser liberado por Leonézio; que hoje que está falando a verdade; que o Sandrinho pegou o celular de alguém para trocar por drogas ou roubou o telefone”
.

Logo, não vejo como incidir a referida atenuante no presente caso.

Por fim, tendo em vista que a sanção não foi alterada, na forma pretendida pela defesa, deixo de reduzir a pena de multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

Nesse ponto, convém ressaltar que a pena de multa foi aplicada em patamar razoável e proporcional. Se não bastasse isso, verifica-se que o juiz singular motivou o patamar aplicado, veja-se:

“(...) A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação financeira do réu, sendo assim, considerando que a pena privativa de liberdade foi dosada próximo a metade da reprimenda abstratamente prevista para o tipo, guardando-se a devida simetria, conforme ensinamentos de Ricardo Augusto Schmitt, em sua obra intitulada Sentença Penal condenatória, Editora JusPodivm, FIXO a pena de multa em 97 (noventa e sete) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente a data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. (...)”
(Id. 95167463).

Diante de tais considerações, mantenho a reprimenda do apelante nos termos em que fixada pelo Juízo de origem.

Assim, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022